Tribunal: STF
Processo: HC 267174
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.1.2026, por Victor Bueno Rezende Assumpção, advogado, em benefício de Adriano Pereira de Oliveira, contra decisão proferida no Habeas Corpus n. 1.064.545, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.

2. O impetrante alega manifesta ilegalidade na espécie para afastar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a prisão preventiva do paciente teria sido mantida mesmo sendo ele condenado ao cumprimento da pena de dois anos, seis meses e dez dias de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Estes o requerimento e os pedidos:
“(...) a) O recebimento e processamento da presente ordem por esta Presidência em regime de plantão judiciário, com a necessária superação do óbice da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, diante da manifesta teratologia e violação a direitos fundamentais demonstradas; 
b) A concessão da ordem em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva de ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, permitindo-lhe aguardar o julgamento dos recursos em liberdade, ou, subsidiariamente, a sua imediata transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, com a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que este Excelso Pretório entender adequadas; 
(...) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar pleiteada, para reconhecer a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por afronta ao princípio da homogeneidade e ao sistema acusatório, garantindo-se ao Paciente o direito de recorrer em liberdade ou em regime compatível com sua condenação”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida, de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos e da decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Tampouco houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.
 
Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
 
Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
 
4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 7 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora